Tribunal: STJ
Processo: 0420811-53.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 870587 - SP(2023/0420811-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY ISOLINO CUSTODIO (PRESO)
IMPETRANTE
: BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a
consequente
busca
e
apreensão
domiciliar
empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque o acusado empreendeu
fuga para o interior da residência ao avistar os
policiais que realizavam patrulhamento de rotina
em local conhecido como ponto de venda de drogas.
3. Na diligência, foram apreendidas 147 porções de
cocaína, com peso líquido de 59 g; 96 porções de
maconha, com peso líquido de 156.6 g; 296 porções
de cocaína, na forma de
, com peso liquido de
crack
38,3 g; e 7 frascos contendo 175 ml de Cloreto de
Metileno Diclorometano; bem como anotações
relativas ao tráfico
4. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes desta Corte
Superior.
5. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54714542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bad146e8-a4c2-49e7-bc38-0fc9be929b84

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bad146e8-a4c2-49e7-bc38-0fc9be929b84

AgRg no HABEAS CORPUS No 870587 - SP(2023/0420811-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY ISOLINO CUSTODIO (PRESO)
IMPETRANTE
: BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a
consequente
busca
e
apreensão
domiciliar
empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque o acusado empreendeu
fuga para o interior da residência ao avistar os
policiais que realizavam patrulhamento de rotina
em local conhecido como ponto de venda de drogas.
3. Na diligência, foram apreendidas 147 porções de
cocaína, com peso líquido de 59 g; 96 porções de
maconha, com peso líquido de 156.6 g; 296 porções
de cocaína, na forma de
, com peso liquido de
crack
38,3 g; e 7 frascos contendo 175 ml de Cloreto de
Metileno Diclorometano; bem como anotações
relativas ao tráfico
4. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes desta Corte
Superior.
5. Agravo regimental provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão proferida pelo então relator, Ministro Jesuíno
Rissato

– Desembargador convocado do TJDFT, que concedeu a ordem no
impetrado em favor de WESLEY ISOLINO CUSTODIO.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado às penas de 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento
de 680 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33,
, da
caput
e 121, § 2o, II e III, do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade da
busca domiciliar, com a consequente absolvição do agravado.
O relator anterior concedeu a ordem para absolver o agravado e a
corré, e o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo.
Nas razões do agravo, o MPF aponta equívoco na decisão agravada,
sustentando que "as instâncias ordinárias, com apoio no contexto probatório dos
autos da ação penal, concluíram, de forma fundamentada, pela existência de
justa causa para o ingresso dos policiais no imóvel, onde foi encontrada
quantidade e variedade considerável de droga" (fl. 622).
Alega a existência de fundadas razões prévias a amparar a diligência
policial, consideradas as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, as
quais foram desconsideradas pela decisão agravada.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja restabelecida a condenação do agravado.
Intimada, a defesa do agravado deixou transcorrer o prazo sem se
manifestar, conforme certidão à fl. 636.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se
art. 647
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
603.616/RO,
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 465-466, grifei):
No caso concreto, os policiais militares afirmaram que estavam
em patrulhamento pela região, conhecida como ponto de
narcotráfico, quando avistaram um indivíduo no portão que,
ao visualizar a aproximação policial, saiu correndo para o
interior do imóvel invadido e deixou o portão aberto. Os
policiais militares narraram, ainda, que entraram no local
por um corredor, que possui acesso ao público e usuários,
flagrando o réu Wesley Isolino e a ré Renata Braga em um
sofá realizando contabilidade. Afirmaram que conseguiram
abordá-los e localizaram, a uma distância de dois metros,
uma bolsa contendo os entorpecentes mencionados na
denúncia, em grande quantidade, incompatível com o uso,
bem
como
anotações
relativas
ao
narcotráfico,
discriminando "entradas e saídas". E tudo isso em
conformidade com as provas orais colhidas sob o crivo do
. Deste modo, irrepreensível a atuação dos
contraditório
agentes da lei na prisão em flagrante do apelante, eis que a
hipótese dos autos é de flagrante delito (exceção constitucional
à inviolabilidade do domicílio, conforme o
o, X, da
art. 5
Constituição Federal).
Nem se diga que a ação foi arbitrária ou desproporcional, pois
as circunstâncias de fato, narradas pelos agentes públicos,
legitimavam a conduta praticada. No duro, segundo a narrativa
dos fatos, os policiais militares presenciaram um indivíduo que
estava no portão do local, conhecido como ponto de venda de
substâncias entorpecentes, ingressar no imóvel quando avistou
a aproximação policial, motivo suficiente e idôneo a demonstrar
as fundadas razões que os levaram à busca, que culminou na
apreensão das referidas drogas e das anotações relativas ao
narcotráfico (fls. 37). Assim, naquele específico contexto, não
era razoável exigir que os servidores em questão fossem
pleitear uma autorização judicial, eis que isso implicaria na
absoluta impossibilidade de realização do dever de ofício,
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

qual seja, a detenção do réu pelo tráfico de entorpecente e a
apreensão do corpo do delito, consubstanciado na droga
que estava na sua posse.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de
fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação
suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar os policiais
que realizavam patrulhamento de rotina no local.
Na diligência, foram apreendidas 147 porções de cocaína, com peso
líquido de 59 g; 96 porções de maconha, com peso líquido de 156.6 g; 296
porções de cocaína, na forma de
, com peso liquido de 38,3 g; e 7 frascos
crack
contendo 175 ml de Cloreto de Metileno.Diclorometano; bem como anotações
relativas ao tráfico (fl. 352).
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o
ART. 5
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
POSSIBILIDADE.
TEMA
280
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA
PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal
e a busca domiciliar por terem fundadas razões para
suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o
interior da residência para se furtar à operação policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

(RE
n.
1.491.517-AgR-EDv,
relatora
Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
14/10/2024,

28/11/2024, grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE
JUSTA
CAUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento
de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta afronta ao
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema
n. 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n.
e na jurisprudência da Corte.
280/RG
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos
que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido
para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade
.
da busca pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de

6/11/2024,
8/1/2025, grifei.)
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de
art. 330
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial
nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da
indicação de paradigma que comprove eventual dissenso
interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o
pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de
Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam
patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na
apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas)
pedras de substância análoga ao
, pesando 478g
crack
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e
cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212
(mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente
conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme
descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558
AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE 1.491.517, Rel.
03/12/2024;
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
08/01/2024;
181.563/BA,
de
RE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020;
603.616/RO,
Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel. Min.
10/5/2016;
95.015/SP,
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de

17/2/2025,
6/3/2025, grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno
do Supremo Tribunal Federal, relator para o acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, DJe de 6/5/2024:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017;
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
e HC n.
4/4/2014;
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
.
24/4/2014)
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse
10/5/2016)
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
)
4/3/2024.
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos
policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.482.572/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.

DEPOIMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ.
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7.
Ademais,
"[a]
palavra
dos
policiais,
conforme
entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as
declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.482.572/PI,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de
.
19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
Súmula n. 7/STJ.
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
V e
art. 41;
art. 386,
VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.765.689/GO,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
17/12/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.775.935/SC,
Quinta Turma, julgado em 4/2/2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.328.770/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
10/6/2025,
grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em
, no qual se alegava a
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
. Sustentava-se ausência de autorização
Lei n. 11.343/2006)
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para
ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde
a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa
apresentaram contradições internas e tentativa de proteção
ao réu, o que comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC
de forma absoluta a
598.051/SP
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode
prevalecer
sobre
depoimentos
contraditórios
das
testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
.
art. 243; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
rel. Min.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1.676.717/SP,
17.12.2021; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro
861.941/SP,
Dantas, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no HC
rel.
703.948/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
940.641/SE,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
28/5/2025,
2/6/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental do Ministério
dou provimento
Público Federal a fim de não conhecer do
, afastando a ordem
habeas corpus
concessiva anteriormente proferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:11
Código de Controle do Documento: 1081a81f-31f3-4daa-8bc6-64f88f329e61

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 870.587 / SP
Número Registro: 2023/0420811-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15128937520228260228
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY ISOLINO CUSTODIO (PRESO)
CORRÉU
: RENATA BRAGA DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY ISOLINO CUSTODIO (PRESO)
IMPETRANTE : BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
Documento eletrônico VDA54685379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: c8d4b573-a8d8-4416-9e8f-8d4182107b68

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: c8d4b573-a8d8-4416-9e8f-8d4182107b68